Tribunal: TCU
Processo: 005.583/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 890/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Teltex Tecnologia S.A., com pedido de adoção de medida cautelar, noticiando irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 20000066/2020-CS, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios (ECT) com vistas ao fornecimento e instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) - IP em unidades de atendimento dos Correios, com divisão em 8 lotes e valor total estimado de R$ 106.076.078,45. Considerando que a representante alegou que foi indevidamente desclassificada, vez que os Correios não teriam avaliado o monitor mencionado na proposta final e não teriam dado oportunidade de alteração do equipamento ofertado (lotes 3 a 6), tal como ocorrido com a licitante JPS Segurança Eletrônica e Telecomunicações Ltda., bem como não teriam considerado a declaração de compatibilidade fornecida pelo fabricante dos cabos integrantes da proposta da empresa (lotes 3 a 8); Considerando que foi promovida a oitiva dos Correios; Considerando que a Selog verificou que houve divergência na indicação do modelo de monitor constante da proposta da Teltex e do modelo descrito nos prospectos encaminhados pela licitante junto à proposta final; Considerando que a unidade técnica constatou que a área técnica analisou apenas o primeiro modelo e concluiu que este não atendia às especificações do edital, levando à rejeição da proposta no tocante a este item; Considerando que a unidade instrutiva entendeu que houve falha do pregoeiro, vez que não foi realizada diligência para esclarecimento da dúvida quanto ao modelo efetivamente constante da proposta; Considerando que a Selog verificou que a empresa Teltex foi desclassificada nos lotes 3 a 8, porque os cabos ofertados não atendiam às especificações do edital; Considerando que a unidade técnica entendeu que a desclassificação da empresa foi correta no que tange à situação dos cabos; Considerando que a Selog concluiu que estava configurado o periculum in mora reverso, uma vez que os Correios afirmaram que a eventual paralisação do certame, ou dos contratos dele decorrentes, prejudicaria o fornecimento e a instalação dos equipamentos de CFTV nas unidades de atendimento, o que poderia inviabilizar a continuidade do funcionamento dos serviços e reduzir a segurança das agências da estatal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que restaram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante por perda do seu objeto ante a improcedência da alegação de falha na sua desclassificação relativa aos lotes 3 a 8 no que tange à compatibilidade dos cabos ofertados; c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 005.583/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raphael Ribeiro Bertoni (259.898/OAB-SP) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios; Ademir Toledo de Souza (282763/OAB-SP), representando Teltex Tecnologia S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade descrita abaixo, identificada por ocasião da desclassificação da licitante Teltex Tecnologia S. A. no âmbito dos lotes 3 a 6 do Pregão Eletrônico 20000066/2020-CS, nos termos dos Pareceres Técnicos CPAS-GINPS-MG 16966854, 16997441, 16997454 e 16997461, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. deixar de promover, em sede de licitação, diligência com vistas a sanear dúvidas relacionadas a incertezas e/ou divergências constatadas em propostas formuladas por licitantes, uma vez que o referido procedimento (diligência) constitui poder-dever fundado nos princípios da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa, ambos previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016, objetivando sempre a plena satisfação do interesse público; 1.6.2. dar ciência deste acórdão à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.